Tribunal: TCU
Processo: 043.200/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2831/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.200/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Viviane Borges Muller (XXX.055.330-XX); Cassio Eduardo Pupo Luppi (XXX.405.718-XX); Cintia Luciana Daneliu Tavares (XXX.245.507-XX); Cintia Macedo Garcia (XXX.941.747-XX); Claudio Roberto Bennert (XXX.985.909-XX); Claurenice Sulzbach Cecatto (XXX.152.429-XX); Cristiane Nunes da Silva Paiva (XXX.593.341-XX); Cristiane da Silva Vargas (XXX.773.650-XX); Cristiano Campos Tomaz (XXX.515.106-XX); Cristina Ribeiro de Souza (XXX.469.191-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.